Tribunal: TJES
Processo: 5006227-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE) N.º 5006227-87.2021.8.08.0000
EMBARGANTES: CARLOS ROBERTO AMBROSIO E OUTROS
EMBARGADO: JOSE EURICO ALTOE FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

CARLOS ROBERTO AMBROSIO,
MARCELA MENDES AMBRÓSIO, ROBERTO CARVALHO MENDES, IZABELA CARVALHO MENDES, MÁRCIA ROXANA CRUCES CUEVAS
e
GLECIANO DE SOUZA
(ID n.º 2404642, evento 37, fls. 1-3), com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no v. acórdão desta Egrégia Terceira Câmara Cível (ID n.º 2181818).

Contrarrazões de
JOSE EURICO ALTOE FILHO

(ID n.º 2451773, evento 40, fls. 1-4) pugnando pela manutenção do “decisum” impugnado.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

DES
EMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

CARLOS ROBERTO AMBROSIO,
MARCELA MENDES AMBRÓSIO, ROBERTO CARVALHO MENDES, IZABELA CARVALHO MENDES, MÁRCIA ROXANA CRUCES CUEVAS
e
GLECIANO DE SOUZA
(ID n.º 2404642, evento 37, fls. 1-3), com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no v. acórdão desta Egrégia Terceira Câmara Cível (ID n.º 2181818).
Narra o embargante que o “decisum” objurgado padeceria de omissão no que se refere ao conhecimento tardio sobre a penhora do imóvel decorrente de não ter participado ou intervindo nos autos do processo principal. Aduz que acostou ao feito provas de que o imóvel em questão não pertence aos envolvidos, bem como que sempre pagou despesas relativas ao aludido bem (taxa de marinha, taxas condominiais. IPTU). Afirma, ainda, que há um vício grave na condução do processo principal quanto a propriedade do imóvel, posto que inexiste prova documental produzida com o seu consentimento de que o embargado é o legítimo proprietário do bem. Por fim, argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa por impedimento de sustentação oral, uma vez que não houve a liberação do áudio e do vídeo para que seus patronos realizarem a sustentação das razões recursais.
Contudo, ao contrário da afirmação da embargante, a decisão enfrenta de maneira bastante clara essas questões, conforme se pode observar nos trechos do comando decisório que passo a transcrever:

“[...] O art. 678 do Código de Processo Civil estabelece que 'A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido'.
A alegação dos recorrentes são relevantes, notadamente a de que o bem objeto da constrição é de família. Contudo, em que pese o teor da certidão coligida no id 1828385 (p. 25-9), o fato é que a matéria versada no recurso demanda dilação probatória.

Assim, não se afigura possível, neste recurso, reconhecer a probabilidade do direito com a concessão de tutela jurisdicional para
“
suspensão e/ou imediato cancelamento da indisponibilidade sobre o apartamento n° 701, do ed. Praia de Ybycuiuna, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES, sob a matrícula de n.º 26.902”
(p. 11).
Por sinal, na peça de bloqueio, o agravado alegou que “Outro ponto a salientar é que somente agora, transcorridos quase 10 (dez) anos de trâmite do Processo 0004611-13.2013.8.08.0011 é que os Embargantes vem postular a propriedade do aludido imóvel
, fazendo crer que exerceram sua posse de lá para cá. Fato é que o aludido imóvel já foi ocupado durante um tempo por AROLDO FLORIDO DE SOUZA, ex-sócio da empresa POUSADA ALGARVE, e depois por RONIVON ANDRIÃO (irmão de NIVALDO ANDRIÃO) que o ocupa até hoje. Outro ponto que mercê destaque é que 04 (quatro) Embargantes declararam residir em Guarapari/ES e que 02 (dois) Embargantes declararam residir em Vitória/ES” (id 1828404, p. 24).
Nesse contexto, tenho por não configurado o
periculum in mora
no caso dos autos porque como salientou o ilustre Juiz de Direito
'
a restrição incidente no imóvel objeto dos embargos já perdura há anos
, não sendo assim contemporânea ao aforamento destes, o que afasta o caráter atual do dano a ser debelado'. [...]” (ID n.º 2181817).

Portanto, não há omissão a ser sanada no julgado impugnado, pois restou assentado no “decisum” que a impossibilidade da suspensão e/ou do cancelamento da indisponibilidade do apartamento objeto de litígio decorre do fato de a matéria versada no recurso demandar dilação probatória, bem como na ausência de demonstração de “periculum in mora” num cenário em que a insurgência dos ora embargantes é manifestada após transcorridos quase 10 (dez) anos de trâmite do feito executivo principal.
Restou expressamente consignado no acórdão a disposição legal que embasa a conclusão alcançada, qual seja, o art. 678 do CPC, segundo o qual “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Por conseguinte, à luz da normativa em questão, entendeu-se que, no caso concreto, a penhora que recai sobre o apartamento deve ser mantida no estágio processual em que se encontra o feito, isto é, ante a insuficiência de prova do domínio ou da posse sobre o aludido bem.
Registro, portanto, que “[...] o acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente [...]” (TJES, Embargos de Declaração em Remessa Necessária com Apelação n.º 048170158710, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 19/08/2019, DJ 29/08/2019).
De todo modo, para elucidar todas essas circunstâncias, cito a ementa do julgamento do agravo de instrumento a que se refere os presentes embargos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. - Em que pese o teor da certidão coligida no id 1828385, o fato é que a matéria versada no recurso demanda dilação probatória. Assim, não se afigura possível, neste recurso, reconhecer a probabilidade do direito para concessão liminar de tutela jurisdicional para “suspensão e/ou imediato cancelamento da indisponibilidade sobre o apartamento n° 701, do ed. Praia de Ybycuiuna, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES, sob a matrícula de n.º 26.902”. 2. - Também não está configurado o
periculum in mora
porque como salientou o ilustre Juiz de Direito “a restrição incidente no imóvel objeto dos embargos já perdura há anos, não sendo assim contemporânea ao aforamento destes, o que afasta o caráter atual do dano a ser debelado”. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento (PJE) n.º 5006227-87.2021.8.8.0000, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento: 22/03/2022).

Consigno que “[...] se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão [...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).
Ressalto que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que a embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de agravo de instrumento). Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Dessa forma, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade ao art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.
Por derradeiro, no que concerne à alegação de nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo recorrente em razão da supressão do direito de realização de sustentação oral, observo que eventual falha técnica no equipamento tecnológico utilizado pela parte para acesso à sessão de julgamento telepresencial não é passível de ensejar o reconhecimento de nulidade. Sobre o tema, é cediço que “[...] a realização do julgamento virtual, mesmo após a oposição tempestiva da defesa, com a manifestação expressa de interesse na realização de sustentação oral presencial ou telepresencial, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da parte [...]” (STJ, HC 583.604/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020). Saliento, contudo, que, na hipótese vertente, o impedimento da suspensão oral decorreu unicamente de falha imputada a própria parte (e não do indeferimento de seu pleito). Frise-se, portanto, que apesar das alegações de falha técnica, ocasionada pelo sistema eletrônico de julgamento, “in casu”, não se verificou qualquer problema, uma vez que, tanto nos processos anteriores como nos posteriores, outros advogados sustentaram oralmente. Desse modo, infere-se que o problema, havido, se deu na conexão do próprio patrono do recorrente. Ao que tudo indica, houve inabilidade por parte do mesmo em utilizar os meios tecnológicos para propiciar sua participação na sessão de julgamento, de modo que tal desconhecimento não pode servir de pretexto para novo julgamento.
1
Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
CARLOS ROBERTO AMBROSIO,
MARCELA MENDES AMBRÓSIO, ROBERTO CARVALHO MENDES, IZABELA CARVALHO MENDES, MÁRCIA ROXANA CRUCES CUEVAS
e
GLECIANO DE SOUZA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão impugnado (ID n.º 2181818).
É como voto.

Vitória, 18 de maio de 2022.

DES
EMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATO
R

1
No mesmo sentido, menciono:“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES, POSTAS, TRATANDO EXPRESSAMENTE SOBRE A MATÉRIA QUE COMPÕE O CERNE DA CONTROVÉRSIA.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE ESCUTAR O ÁUDIO DE SEU PATRONO NA SESSÃO VIRTUAL MALGRADO AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, NÃO SE VERIFICOU QUALQUER FALHA TÉCNICA, OCASIONADA PELO SISTEMA ELETRÔNICO DE JULGAMENTO, UMA VEZ QUE, TANTO NOS PROCESSOS ANTERIORES E POSTERIORES, DIVERSOS ADVOGADOS SUSTENTARAM ORALMENTE. VERIFICA-SE, OUTROSSIM, QUE O PROBLEMA, HAVIDO, SE DEU NA CONEXÃO DO PATRONO DO RECORRENTE
. AO QUE TUDO INDICA, HOUVE INABILIDADE POR PARTE DO PATRONO EM USAR OS MEIOS TECNOLÓGICOS PARA PROPICIAR SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO,
DE MODO QUE O SEU DESCONHECIMENTO SOBRE OS MEIOS TECNOLÓGICOS NÃO PODE SERVIR DE PRETEXTO PARA NOVO JULGAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.” (TJRJ, Embargos de Declaração n.º 0012841-68.2013.8.19.0001, Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível, Relatora: Dra. Claudia Pires dos Santos Ferreira, Data: 01/03/2021)

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:

Acompanho o Eminente Relator.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
2) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão impugnado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.